Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743262-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Ronaldo dos Santos Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu provisoriamente matriculá-lo na disciplina Estágio Curricular I (ENFERMAGEM), na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer e de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, processo 0719175-67.2024.8.07.0020. Acolho a prevenção suscitada pelo recorrente em virtude da distribuição anterior de agravo de instrumento em processo conexo a este Relator (0743256-43.2024.8.07.0000). O recorrente não recolheu o preparo recursal, não é beneficiário da justiça gratuita e não há pedido nesse sentido no recurso. Defiro o prazo de 5 dias para o recorrente recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007 § 4o, CPC). Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e